Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701911-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDA FERREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por Geralda Ferreira Lima contra ato do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do processo 0706559-82.2022.8.07.0003 (cumprimento de sentença), proferiu as seguintes decisões: Cuida-se de manifestação apresentada pela parte exequente, na petição de ID 134121048, em que alega, em síntese, serem as executadas devedoras contumazes, respondendo a vários processos, e que estariam utilizando-se de terceiros (“laranjas”) para recebimento dos pagamentos de contratos, dentre eles o gerente CÍCERO BRUNO MENEZES DA SILVA, CPF no 070.290.811-88. Pleiteia a atribuição de segredo de justiça à referida petição e o deferimento da busca de ativos financeiros, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nas contas bancárias do funcionário das devedoras. Subsidiariamente, pugna pela realização da mesma tentativa de penhora de bens nas contas bancárias das executadas, a inclusão do nome delas em cadastros de inadimplentes e a tentativa de penhora de bens pelo CNIB. É o relato do necessário. DECIDO. INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente quanto à atribuição de segredo de justiça à petição mencionada, sobretudo porque ausente os requisitos delineados no art. 189 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Proceda-se, pois, à retirada do sigilo inserido na petição de ID 134118091. INDEFIRO, ainda, o pedido para que o bloqueio SISBAJUD se estenda ao funcionário das devedoras, CÍCERO BRUNO MENEZES DA SILVA, CPF no 070.290.811-88, ainda que atue na qualidade de gerente, porquanto ele se classifica como terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, por se tratar as executadas de empresa e empresária individual de responsabilidade limitada. Nesse contexto, revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, desconsiderando o cumprimento das garantias processuais que direcionam o devido processo legal, o ônus de demonstrar, por meio de embargos de terceiro, que as executadas, ora devedoras, não utilizariam os bens particulares do empregado mencionado para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio delas. INDEFIRO, também, o pedido de pedido de inclusão dos dados das partes executadas em cadastro de inadimplentes, pois conquanto tal providência possa servir como meio coercitivo para cumprimento de obrigação e efetividade da execução, não se pode olvidar que a disposição contida no art. 782, § 3o, do CPC/2015, além de postergar o andamento do feito – o que vai de encontro ao princípios dos Juizados Especial, sobretudo o da economicidade e celeridade –, ainda carece de regulamentação, porquanto genérica e indeterminada em relação a diversos fatores de ordem prática, como, por exemplo, o prazo de manutenção da negativação, responsabilidade pela comunicação ao juízo acerca de eventual quitação do débito, etc. Ademais, o resultado prático equivalente poderá ser alcançado mediante solicitação de emissão da respectiva certidão de crédito para protesto junto ao Cartório Extrajudicial competente, consoante previsão do art. 517 do CPC/2015, ocasião em que caberá à parte credora arcar com o pagamento dos emolumentos correspondentes. A esse respeito, cabe colacionar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). 2. Não obstante a aplicação supletiva do CPC aos Juizados Especiais, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é ato facultativo do juiz, a depender do caso concreto, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 3. Acertado o indeferimento do pedido de negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que tal medida poderá ser alcançada por intermédio da certidão referida no art. 517 do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1251039, 07000767920208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (realce aplicado). Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido de tentativa de penhora de bens pelo sistema CNIB, uma vez que já realizada todas as pesquisas aos sistemas informatizados disponibilizados por este Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sem que se obtivesse sucesso, conforme Despacho recente de ID 131934311. Por outro lado, DEFIRO apenas o pedido subsidiário de realização de nova tentativa de bloqueio online em ativos financeiros das partes executadas, mas desta vez com reiteração da pesquisa, através da nova funcionalidade disponível junto ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”), durante o período de 10 (dez) dias, porquanto ainda não realizada nos autos. Registre-se que o cadastro da diligência foi realizado nesta data, nos termos do documento em anexo. Aguarde-se, pois, o resultado da consulta mencionada. Trata-se de petição apresentada pela parte exequente, na petição de ID 138734125, em que alega, em síntese, que as executadas seriam devedoras contumazes e que estariam utilizando de ardis para se esquivarem do adimplemento. Alega haver descoberto nos autos do processo 0702433-05.2021.8.07.0009, que tramitou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que a segunda devedora (KEINI) seria a dona do automóvel FORD/FIESTA, placa OVP 9113/DF, mas que o automóvel supostamente estaria registrado em nome do filho dela: CÍCERO BRUNO MENEZES DA SILVA, CPF no 070.290.811-88. Diz que o indivíduo seria gerente no estabelecimento executado e que estaria de conluio com as partes devedoras para desviarem o patrimônio da empresa, razão pela qual pede a realização de atos constritivos em desfavor deste indivíduo. Pugna, ainda, pela expedição de ofício ao DETRAN/DF, de modo a verificar se o automóvel noticiado pela segunda executada como sendo dela, nos autos do processo acima indicado, estaria registrado em nome do filho dela. Pleiteia, por fim, a atribuição de segredo de justiça à referida petição, de modo a evitar que o terceiro esvazie as suas contas bancárias. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido formulado pela exequente consistente na atribuição de segredo de justiça à petição mencionada, sobretudo porque ausente os requisitos delineados no art. 189 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Proceda-se, pois, à retirada do sigilo inserido na petição de ID 138734125. INDEFIRO, primeiramente, o pedido de constrição de bens em desfavor do terceiro mencionado no polo passivo da lide. A uma, porque a própria credora informou que ele seria funcionário (gerente) da primeira devedora e filho da segunda, não dispondo de responsabilidade pessoal sobre o objeto da lide. A duas, porque o Sr. CÍCERO BRUNO MENEZES DA SILVA não integrou a relação processual discutida na presente demanda. Nesse contexto, reitera-se decisão proferida alhures, na qual foi consignado tratar-se de medida extremamente gravosa impor a terceiro, desconsiderando o cumprimento das garantias processuais que direcionam o devido processo legal, o ônus de demonstrar, por meio de embargos de terceiro, que as executadas, ora devedoras, não utilizariam os bens particulares do empregado mencionado para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio delas. Por outro lado, de modo a perquirir informações acerca da propriedade do veículo mencionado (placas OVP 9313/DF ou OPP 9313/DF), foram realizadas consultas ao RENAJUD que seguem anexas à presente decisão, nas quais se verificou que o automóvel indicado não está registrado em nome das executadas; ou, ainda, do terceiro indicado (Sr. CÍCERO BRUNO MENEZES DA SILVA), mas sim em nome de IVANITA MANOEL DA SILVA, que comunicou a venda para MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA no dia 23/01/2020. Por conseguinte, prossiga-se nos termos da decisão anterior. Após, atualize-se o débito, decotando-se a quantia vertida em favor da parte exequente e intime-se a credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. A impetrante informa que: (a) “para a eficiência da ferramenta judicial de constrição há que se garantir sigilo para que as Executadas não se precavejam e não providenciem conta de outras pessoas para continuar recebendo seus haveres e celebrando contratos outros e continuando a ludibriar as pessoas de boa-fé que mais tarde abarrotarão o Judiciário com suas ações”; (b) “o perigo da demora está primeiro no fato de que se a liminar não for deferida, inaudita altera pars, o presente MS perderá seu objetivo, pois as Executadas recorrerão a outras pessoas e contas bancárias que lhes forneçam nome e CPF para continuar ludibriando cidadãos desavisados e fraudando credores”. Postula a concessão da segurança para “impelir a Impetrada a determinar pesquisa SISBAJUD em nome de CÍCERO BRUNO MENEZES DA SILVA, portador do CPF/MF no 070.290.811-88, atribua sigilo às peças processuais e pesquisas de penhora, bem como proceda à negativação dos nomes, CPF e CNPJ das Executadas, inscrevendo-os nos bancos de dados deletérios dos maus pagadores e ainda que pesquisa SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA em desfavor destas, se dê até que sejam encontrados ativos penhoráveis ou pelo prazo da prescrição intercorrente, sendo o que requerer-se-á a tempo e modo oportunos”. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. De antemão, destaca-se a existência de recurso próprio à impugnação de decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (RITR, art. 80, III). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Em outras palavras, para se admitir o mandado de segurança, seria necessária a precisa indicação danatureza teratológicada decisão ou de suapatente violação à norma legalque venha a ferirdireito líquido e certo do impetrante,o que não se verificaria no caso concreto, em que o decisum encontraria respaldo em pacífica jurisprudência da Corte Superior no sentido de que [...] em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. [...] (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). Nesse quadro de existência de recurso específico e de não constatação de ameaça à direito líquido e certo da impetrante, nego admissibilidade aomandamus (RITR, artigo 67, I). Intime-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito